Tribunal: TJSP
Processo: 0004905-81.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Estelionato – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Apelo defensivo voltado à redução da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão – Pena reajustada – Redução do incremento da basal – Confissão, ademais, reconhecida – Regime fechado fixado pela origem – Regência intermediária, contudo, que melhor se ajusta à hipótese – Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004905-81.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MICHELLE TATIANE ESTEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo para readequar a reprimenda imposta à ré pela redução da
basal e pelo reconhecimento da confissão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário, bem como para fixar a
regência semiaberta para o desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004905-81.2014.8.26.0576 -Voto no 14.804
2
Apelação no 0004905-81.2014.8.26.0576
Voto no 14.804
Estelionato Autoria e materialidade delitivas não
questionadas Apelo defensivo voltado à redução da
pena-base e ao reconhecimento da atenuante da
confissão
Pena reajustada
Redução do
incremento
da
basal

Confissão,
ademais,
reconhecida Regime fechado fixado pela origem
Regência intermediária, contudo, que melhor se
ajusta à hipótese Recurso provido parcialmente.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 351/353, que julgou
procedente a ação penal e condenou Michelle Tatiane Esteves como incursa no artigo
171, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no mínimo legal.
Sem contestar a autoria, Michelle pretende a mitigação da reprimenda pela
redução da pena-base e pela incidência da atenuante da confissão (fls. 354/358).
Respondido o recurso (fls. 362/365), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 387/391).
É o relatório.
A apelante foi condenada porque, nas circunstâncias espaço-temporais descritas
na incoativa, falsificou documento público por equiparação.
Segundo apurado, Michelle, visando locupletar-se ilicitamente, pessoalmente,
falsificou a assinatura da cártula de cheque acostada a fls. 08, pertencente a Pedro Souza
Moura, repassando-a a Maria Márcia Correia, o que fora descoberto somente após a
devolução bancária, por ausência de provisão de fundos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004905-81.2014.8.26.0576 -Voto no 14.804
3
E o sobredito foi roborado pela ofendida em juízo, assim como pela própria
acusada, que confessou a falta, aduzindo ter ressarcido a vitimada com serviços de
fotografia, o que, contudo, foi rechaçado pela ofendida (mídias insertas no SAJ).
Após regular instrução, a magistrada aplicou o disposto no art. 383 do Código
de Processo Penal, pois entendeu que a falsidade foi meio para alcançar o estelionato,
porquanto a acusada falsificou o cheque com o fim de obter vantagem patrimonial ilícita
em prejuízo alheio, fazendo uso dele para pagar dívida, advindo, portanto, a condenação
nos termos suso referidos.
Isso dito, o reclamo comporta parcial acolhimento.
Cinge-se, ademais, o enfrentamento recursal àquilo que fora articulado pela
recorrente.
Da dosimetria penal.
Na primeira etapa, há circunstâncias, dentre
aquelas elencadas no artigo 59 do Código Penal,
que justificam seja estabelecida a basal acima do
piso estabelecido pela legislação de regência. Os
maus antecedentes ostentados pela acusada, como
se depreende da certidão de fls. 290/295 (quatro
condenações
por
estelionato
e
uma
por
apropriação indébita), demonstram conduta social
e personalidade reprováveis da ré, voltadas a
prática de crimes dessa natureza.
Todavia, reputo mais justo e sensato o incremento de 1/2 (metade) e não o
dobro, como operado pela origem , a resultar na pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
A seguir, contudo, é caso de reconhecer a atenuante da confissão em favor da
apelante. Afinal, embora a acusada tenha tentado mitigar a sua culpa, a confissão serviu
para corroborar os informes da vítima e auxiliou na formação da convicção judicial, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004905-81.2014.8.26.0576 -Voto no 14.804
4
que há de ser considerada em favor da ré.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou
posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art.
65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como
fundamento para a condenação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP,
consolidou entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase
da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 405.388/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)
“(...) Servindo a confissão de suporte para a condenação, o fato de ter se
dado de forma parcial não afasta a incidência da atenuante prevista no
art. 65, III, "d", do Código Penal. (...)”
(STJ, HC 217.683/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Destarte, reconhecida a atenuante da confissão, deve ela ser compensada com a
agravante da reincidência ainda que por fato da espécie , atestada na certidão de fls. 290,
sem reflexos no apenamento.
E porque inexistentes outras causas modificativas, a pena repousa, em
definitivo, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no
menor valor unitário.
O regime de desconto da pena corporal, por sua vez, comporta correção, ainda
que não seja objeto de disputa.
Isso porque, mesmo à vista da personalidade desajustada da recorrente e da
recidiva, o regime expiatório pode ser o semiaberto, onde a condenada, fora do cárcere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004905-81.2014.8.26.0576 -Voto no 14.804
5
convencional, terá melhores condições de regeneração. Ademais, submetida ao labor,
haverá de aquilatar a valia do ganho honesto, sem que se descuide do seu monitoramento.
Afora isso, a interpretação mais adequada ao art. 33, e seus incisos, do Código
Penal, leva à conclusão que o óbice imposto pela recidiva diz com o regime aberto, quando
a sanção for até quatro anos, como na hipótese, mas não suprime a hipótese do
intermediário.
Por sua vez, não devem ter lugar a substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Afinal, a recorrente é reincidente
específica, qualidade que, como dispõem os artigos 44, § 3o e 77, I, do Código Penal, é
incompatível com as benesses em caráter absoluto.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para readequar a
reprimenda imposta à ré pela redução da basal e pelo reconhecimento da confissão para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no menor valor
unitário, bem como para fixar a regência semiaberta para o desconto da corporal; mantém-
se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator